Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação interposta por PAULO ARTHUR SANTA CRUZ DOS SANTOS e ANA PAULA MATOS DOS SANTOS, em face à sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança. Na origem, os apelantes impetraram o writ contra ato atribuído ao DIRETOR DO SETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF. Relataram que Paulo Arthur Santa Cruz dos Santos, na qualidade de titular do plano de saúde do CBMDF, formulou pedido administrativo para que Ana Paula Matos dos Santos, sua filha, permanecesse como sua beneficiária dependente mesmo tendo alcançado a idade limite (24 anos), uma vez que se encontra em tratamento médico e por conta da recidiva de doença (“tumor de células gigantes” em membro inferior). O pedido administrativo foi indeferido, razão pela qual consideram que a autoridade coatora violou seu direito líquido e certo. Em pedido liminar, requereram a suspensão dos “efeitos do ato administrativo impugnado”, determinando-se “a reinclusão imediata da segunda impetrante como segurada nos quadros do plano de saúde do CBMDF, como dependente do primeiro impetrante, a fim de que possa dar continuidade ao tratamento de saúde mediante custeio do plano.”. O pedido foi indeferido em 17/12/2021 (ID. 34926776). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito, ao tempo em que trouxe aos autos as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID’s. 34926785 e 34926786). O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público indisponível que justificasse sua atuação no feito (ID. 34926789). A autoridade coatora trouxe aos autos outros documentos (IDs’. 34926791 e 34926792). Sobreveio sentença que denegou a segurança. Os impetrantes interpuseram apelação (ID. 34926802). Pugnaram pela antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que seria direito da impetrante continuar como beneficiária no plano de saúde enquanto estivesse sob “tratamento de doença grave”. Quanto ao perigo na demora, há risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que foi “diagnosticada nova recidiva do tumor” e que “os prejuízos da descontinuidade do tratamento serão incalculáveis”. Ao final, postularam a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a impetrante permanecesse como dependente de seu genitor no plano de saúde. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, no qual os apelantes pretendem a permanência da impetrante Ana Paula Matos dos Santos como beneficiária do plano de saúde e na condição de dependente de seu genitor. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta, não há como desconsiderar o fato de que o indeferimento do pedido administrativo decorreu de imperativo legal, ou seja, – limite etário (24 anos de idade). Ademais, o fundamento de que possui direito de permanecer na condição de beneficiária, porque estaria sob tratamento médico, não seria o objeto do pedido administrativo. Quanto ao perigo de dano, impende assinalar que não demonstraram de que forma a manutenção da sentença poderia comprometer a continuidade do tratamento médico, pois informaram que foi prescrito à impetrante um tratamento, “por três meses, com um medicamento para reduzir o tumor”, e que, “antes do início desse tratamento, em 15/11/2021”, houve sua exclusão do plano de saúde do CBMDF. Destaque-se que, transcorridos quase seis meses desde a exclusão do plano de saúde, não se tem notícia em que estágio estaria esse tratamento ou mesmo se fora suspenso. Acrescente-se que a autoridade apontada como coatora informou que a impetrante será “inspecionada por uma junta de médicos de nossa Corporação”, para fins de “continuidade de tratamento de saúde e manutenção” de sua condição de dependente no plano de saúde do CBMDF (ID. 34926786). Diante dessa comunicação, verifica-se que a situação administrativa junto ao plano de saúde não estaria consolidada, tornando discutível até mesmo a existência do ato ilegal ou abusivo e, por conseguinte, o direito líquido e certo afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator